Tribunal: TJBA
Processo: 8016908-20.2019.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8016908-20.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO SUSCITADO: CLAUDIVAN CAVALCANTE MACHADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 976, DO CPC. É cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, para decidir sobre a competência para processar e julgar as ações indenizatórias propostas contra a Petrobras e Transpetro sob a alegação de ocorrência, no dia 23/09/2019, de um grande incêndio num tanque de armazenamento de gás, localizado no Parque de GLP Maria Quitéria, no Terminal Aquaviário de Madre de Deus (Temadre), administrado pela Transpetro e Petrobas, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 976, do CPC, ou seja, a efetiva repetição de processos sobre o mesmo tema, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de incidente de resolução de demandas repetitivas n°. 8016908-20.2019.805.0000, suscitado pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, nos termos do voto da Relatora.